Tribunal: TJSP
Processo: 2008672-65.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Agravo de Instrumento. Multipropriedade. Compromisso de Compra e Venda de Bem Imóvel. Ação de rescisão contratual c/c ressarcimento de danos. Decisão agravada que indeferiu o pedido de tutela de urgência, no sentido de suspender a exigibilidade das parcelas vencidas e vincendas, bem como para determinar às rés a abstenção da cobrança e inserção dos nomes da parte agravante, em cadastros de

Ementa:
Agravo de Instrumento. Multipropriedade. Compromisso de Compra e Venda de Bem Imóvel. Ação de rescisão contratual c/c ressarcimento de danos. Decisão agravada que indeferiu o pedido de tutela de urgência, no sentido de suspender a exigibilidade das parcelas vencidas e vincendas, bem como para determinar às rés a abstenção da cobrança e inserção dos nomes da parte agravante, em cadastros de devedores. Irresignação. Reforma necessária. A rescisão contratual é direito do compromissário comprador. A rigor e em tese não é dado ao Poder Judiciário obrigar outrem a manter contrato ou a contratar. Inteligência da Súmula no 1 deste E. Tribunal de Justiça, que prevê a possibilidade de rescisão do contrato de compromisso de compra e venda por parte do consumidor, a qualquer tempo, mesmo em caso de inadimplemento. Destarte, de rigor o provimento do recurso, com fundamento no art. 301, do CPC, para que seja mantido o equilíbrio entre as partes durante todo o transcurso da relação processual. Com efeito, dúvida não há de que a agravante, promitente compradora, poderá, a qualquer momento, ter seu nome incluído nos cadastros de maus pagadores e, eventualmente, sofrer qualquer demanda por parte da ré. Destarte, caso não deferida a providência liminar pretendida, , o interesse na obtenção de "uma justa composição do litígio", restará prejudicado. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000882296
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2008672-65.2020.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
agravante CELIA REGINA DE MOURA BARROS, é agravado SPE OLÍMPIA Q27
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente) e FABIO TABOSA.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
NETO BARBOSA FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2008672-65.2020.8.26.0000 -Voto no
2
COMARCA: São Bernardo do Campo – 3a Vara Cível
AGTE.: Celia Regina de Moura Barros
AGDA.: SPE Olímpa Q27 Empreendimentos Imobiliários S/A
JUIZ: Rodrigo Faccio da Silveira
29a Câmara de Direito Privado
VOTO No 9199
EMENTA: Agravo de Instrumento. Multipropriedade.
Compromisso de Compra e Venda de Bem Imóvel. Ação de
rescisão contratual c/c ressarcimento de danos. Decisão
agravada que indeferiu o pedido de tutela de urgência, no
sentido de suspender a exigibilidade das parcelas vencidas e
vincendas, bem como para determinar às rés a abstenção da
cobrança e inserção dos nomes da parte agravante, em
cadastros de devedores. Irresignação. Reforma necessária. A
rescisão contratual é direito do compromissário comprador.
A rigor e em tese não é dado ao Poder Judiciário obrigar
outrem a manter contrato ou a contratar. Inteligência da
Súmula no 1 deste E. Tribunal de Justiça, que prevê a
possibilidade de rescisão do contrato de compromisso de
compra e venda por parte do consumidor, a qualquer tempo,
mesmo em caso de inadimplemento. Destarte, de rigor o
provimento do recurso, com fundamento no art. 301, do
CPC, para que seja mantido o equilíbrio entre as partes
durante todo o transcurso da relação processual. Com efeito,
dúvida não há de que a agravante, promitente compradora,
poderá, a qualquer momento, ter seu nome incluído nos
cadastros de maus pagadores e, eventualmente, sofrer
qualquer demanda por parte da ré. Destarte, caso não
deferida a providência liminar pretendida, , o interesse na
obtenção de “uma justa composição do litígio”, restará
prejudicado. Recurso provido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Célia Regina de Moura
Barros contra a r. decisão proferida nos autos da ação de rescisão contratual c/c
restituição de valores ajuizada em face de SPE Olímpa Q27 Empreendimentos
Imobiliários S/A, que indeferiu a tutela provisória.
A propósito, veja-se fls. 82/83, autos de origem
Essa a razão da insurgência.
Alega a agravante, em síntese, que a despeito da necessidade da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2008672-65.2020.8.26.0000 -Voto no
3
declaração judicial, possui direito líquido e certo à rescisão do contrato (fl. 03).
E, assim, “não pode ser compelida a efetuar o pagamento das parcelas
vencidas e vincendas de um contrato cuja rescisão pleiteia perante o Poder
Judiciário” (sic - fl. 03).
Destarte insiste na necessidade de suspensão da exigibilidade das
parcelas vencidas e vincendas e abstenção da inserção de seu nome em cadastros de
devedores (fl. 04).
Pondera que “é direito líquido e certo da Agravante, já reconhecido pela
Súmula 1 deste Egrégio Tribunal, o pedido de rescisão do contrato perante a
incorporadora e referida rescisão não precisa da anuência da vendedora. É ato
unilateral de efeito imediato. Ou seja, a rescisão contratual é irreversível, e o que se
está discutindo é apenas o montante a ser restituído a Agravante daquilo que já fora
pago” (sic - fl. 05).
Entende, assim, que se o contrato está desfeito, inexiste débito.
Argumenta, ao contrário, que “é a Agravante, quem inequivocamente tem um crédito
a receber da Agravada - só resta estabelecer o quantum” (sic - fl. 05).
Requer, assim, a concessão de efeito ativo ao recurso “para determinar a
suspensão das cobranças das parcelas VENCIDAS e VINCENDAS, determinar que a
Agravada se abstenha de negativar os dados da Agravante em razão de qualquer
débito referente aos contratos em questão” (fl. 08).
Ao final, requer o provimento do agravo.
Recurso tempestivo (fl. 85, autos de origem) e preparado (fls. 10/11).
Recebidos os autos, foi indeferido o pedido de tutela antecipada recursal
(fls. 13/16).
Intimada, a parte contrária apresentou contraminuta a fls. 22/25, pelo
desprovimento do recurso.
É a síntese do necessário.
A r. decisão agravada, que indeferiu a tutela provisória, foi tirada dos
autos da ação de rescisão contratual c/c restituição de quantia ajuizada pela
agravante, em face da agravada.
Denota-se da inicial que a autora, no dia 26/04/2014, firmou com a
empresa ré proposta de compra e venda de cota/fração de unidade comercial em
regime de multipropriedade do Empreendimento Olímpia Park Resort.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2008672-65.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Na mesma data, firmou o contrato particular de promessa de compra e
venda de unidade imobiliária, para aquisição da fração ideal de 1/13 do apartamento
402, Pav. 04, Cota 08, localizado na Torre A, do Empreendimento Olímpia Park
Resort.
Contudo, em razão de dificuldades financeiras, optou pela rescisão do
contrato.
Insistindo no desinteresse na manutenção do contrato, bem como no
enriquecimento ilegal da ré, ajuizou a autora a demanda de origem, pleiteando a
rescisão contratual, com a suspensão de cobranças das parcelas vincendas, a partir da
data do ajuizamento da ação, bem como a devolução integral dos valores pagos,
limitando a retenção a título de perdas e danos devidos à ré pela rescisão, em 10%
(dez) da totalidade paga.
Pleiteou, outrossim, em sede de tutela de urgência, provimento para
evitar a inclusão de seu nome em cadastros de devedores e a suspensão de futuras
cobranças com relação ao contrato firmado entre as partes, aplicando-se, inclusive,
multa diária a ser fixada.
Veja-se a petição inicial, de fls. 01/13, autos de origem.
O pedido de tutela, contudo, foi indeferido, nos seguintes termos:
“1. Constata-se a dedução do pedido de resilição do contrato de págs.
33 e 34-47, de 26 de abril de 2014.
Ademais, inaudita altera parte, constata-se a dedução do pedido de
concessão da tutela de urgência.
Mas, no doc. de pág./págs. 48-49, constata-se, desde 1o de abril de 2018,
a aplicação do IGP-M da FGV ("Plano Indexador da Venda") e, no doc. de
pág./págs. 50, constata-se a instituição do condomínio edilício OLÍMPIA PARK
RESORTS.
'Parcelas reajustáveis ao mês de acordo com a variação do INCC-M
Índice Nacional da Construção Civil, com reajuste a partir da data base do contrato
até a entrega das chaves, após este período os reajustes serão baseados no IGPM -
Índice Geral de Preços do Mercado mais juros de 0,5% (meio por cento) ao mês.
Assim, no(s) doc(s). dos autos, constata-se, desde 1o de abril de 2018, o
cumprimento da obrigação do(a) demandado(a) SPE OLÍMPIA Q27
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. - conclusão, entrega e vistoria da obra -
. Consequentemente, inaudita altera parte, não há nenhum fundamento para o
acolhimento do pedido de concessão da tutela de urgência.
2. Sob o procedimento comum, é indispensável a citação do(s)
demandado(s) - ECT -.
3. Independentemente do art. 334 do Código de Processo Civil, o(s)
demandado(s) contestará(ão) a ação no prazo de 15 (quinze) dias. Ademais, "[]
considerase dia do começo do prazo: I a data de juntada aos autos do aviso de
recebimento, quando a citação ou a intimação for pelo correio".
4. Intime(m)-se.” (cf. fls. 82/83, autos de origem)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2008672-65.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Essa a razão da insurgência.
Com a máxima venia, o inconformismo prospera.
Com efeito, dispõe o art. 300 do NCPC:
“A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que
evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil
ao processo”.
Outrossim, a tutela de urgência, por força do que dispõe o art. 301, do
CPC, pode ter natureza cautelar, assecuratória de direitos.
Discorrendo sobre medidas cautelares, observa Humberto Theodoro
Junior (Processo Cautelar - 3a. ed. EUD - pgs. 61/64), que elas “servem, na verdade,
ao processo, e não ao direito da parte. Visam dar eficiência e utilidade ao
instrumento que o Estado engendrou para solucionar os conflitos de interesse entre
os cidadãos. Nasce, assim, a medida cautelar preordenada a servir a um posterior
provimento definitivo, com o escopo de prevenir um perigo, isto é, de evitar um
possível dano jurídico. Mas não qualquer dano jurídico, e sim aquele que se situa,
precisamente, na provável ineficácia ou deficiência da solução do processo
principal, caso não haja a medida preventiva."
Acrescenta o ilustre jurista (Op. cit. - p. 76), que o fumus boni juris
"deve na verdade corresponder não propriamente à probabilidade de existência do
direito material - pois qualquer exame a respeito só é próprio da ação principal -,
mas, sim, à verificação efetiva de que, realmente, a parte dispõe do direito de ação,
direito ao processo principal a ser tutelado."
Já o perigo de dano, também de acordo com o ilustre autor (ob. citada -
pgs. 77/78), "infere-se ao interesse processual em obter uma justa composição do
litígio, seja em favor de uma ou de outra parte."
Em outras palavras, o risco de dano deve corresponder a fatos que
venham desequilibrar uma situação pré-estabelecida entre as partes.
Analisando-se o pedido de tutela de urgência, à luz de tais considerações
doutrinárias, a conclusão que se impõe é a de que deve ser acolhido, como medida
assecuratória de direitos e para que seja mantido o equilíbrio entre as partes durante
todo o transcurso da relação processual.
Realmente, na medida em que o pedido principal da demanda envolve a
rescisão do contrato firmado entre as partes, ante dificuldades econômico-financeiras
por parte da autora.
E embasada em tal fato, busca a agravante, em sede de tutela provisória,
a suspensão imediata do dever de pagamento das parcelas, vencidas e vincendas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2008672-65.2020.8.26.0000 -Voto no
6
além do impedimento da inscrição de seu nome nos cadastros de inadimplentes.
Ora, a rescisão contratual é direito do compromissário comprador, não
havendo possibilidade de obrigá-lo à manutenção do contrato, especialmente, como
na hipótese sub judice, em que o fundamento da rescisão é a impossibilidade
econômica de pagamento.
Em outras palavras, não é dado ao Poder Judiciário obrigar outrem a
manter contrato ou a contratar.
Ressalto, que a Súmula no 1 deste E. Tribunal de Justiça, prevê a
possibilidade de rescisão do contrato de compromisso de compra e venda por parte
do consumidor a qualquer tempo, mesmo em caso de inadimplemento.
Veja-se:
“O compromissário comprador de imóvel, mesmo inadimplente, pode
pedir a rescisão do contrato e reaver as quantias pagas, admitida a compensação
com gastos próprios de administração e propaganda feitos pelo compromissário
vendedor, assim como com o valor que se arbitrar pelo tempo de ocupação do bem”.
Dúvida não há de que a agravante, promitente compradora, poderá, a
qualquer momento, ter seu nome incluído nos cadastros de maus pagadores e,
eventualmente, sofrer qualquer demanda por parte da ré.
Destarte, caso não deferida a providência liminar pretendida, , o interesse
na obtenção de “uma justa composição do litígio”, restará prejudicado.
Bem por isso, de rigor o provimento do recurso.
Nesse sentido, iterativa jurisprudência.
Confira-se:
“Rescisão de compra e venda - Agravo contra decisão que indeferiu a
tutela de urgência para suspensão do pagamento das parcelas posteriores à
notificação rescindindo o contrato - Preenchidos os requisitos legais para a
concessão da medida - Agravo provido” (TJSP; Agravo de Instrumento
2032494-83.2020.8.26.0000; Relator (a): Silvia Rocha; Órgão Julgador: 29a Câmara
de Direito Privado; Foro de Mogi das Cruzes - 2a Vara Cível; Data do Julgamento:
28/07/2020; Data de Registro: 28/07/2020)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL
CUMULADA
COM
DECLARAÇÃO
DE
NULIDADE
DE
CLÁUSULAS
CONTRATUAIS E RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS MULTIPROPRIEDADE
("TIME-SHARING") TUTELA DE URGÊNCIA Possibilidade de resilição do
contrato pelo promitente comprador, em atenção à legislação consumerista,
aplicável à hipótese nos termos do art. 1.358-B do Código Civil Suspensão da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2008672-65.2020.8.26.0000 -Voto no
7
exigibilidade das prestações do contrato e despesas inerentes ao imóvel Requisitos
do artigo 300 do CPC satisfeitos Liminar deferida DECISÃO REFORMADA
RECURSO PROVIDO” (TJSP; Agravo de Instrumento 2239626-47.2019.8.26.0000;
Relator (a): Luis Fernando Nishi; Órgão Julgador: 32a Câmara de Direito Privado;
Foro de Olímpia - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 22/01/2020; Data de Registro:
22/01/2020).
“AÇÃO DE RESCISÃO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA
DE IMÓVEL C.C. RESTITUIÇÃO DE VALORES
MULTIPROPRIEDADE

TUTELA DE URGÊNCIA Indeferimento do pedido de suspensão da cobrança das
prestações vincendas e das despesas inerentes ao imóvel (condomínio), bem como de
vedação de inscrição da dívida em cadastros de proteção ao crédito Possibilidade
Pretensão que encontra amparo na Súmula 01 deste E. Tribunal de Justiça, que
admite que o compromissário comprador, mesmo inadimplente, postule a resolução
do negócio e obtenha a restituição de parte das parcelas pagas Exigibilidade das
parcelas vincendas e das despesas inerentes ao imóvel que não se justifica enquanto
perdurar a discussão, ressaltando a inequívoca pretensão de rescindir o contrato
Não se mostra coerente, ademais, que a autora seja compelida ao pagamento de
valores e, em momento posterior, obtenha a respectiva restituição Discussão que
impede a inscrição do nome da autora em cadastros de proteção ao crédito,
considerando que o não pagamento das prestações tem como causa a pretendida
rescisão contratual Tutela de urgência concedida, nos termos do art. 300 do CPC
Decisão reformada RECURSO PROVIDO” (TJSP; Agravo de Instrumento
2208988-31.2019.8.26.0000; Relator (a): Angela Lopes; Órgão Julgador: 9a Câmara
de Direito Privado; Foro de Votuporanga - 1a Vara Cível; Data do Julgamento:
05/11/2019; Data de Registro: 05/11/2019).
Ante todo o exposto, de rigor a reforma da r. decisão agravada, para que
seja deferida a tutela de urgência pleiteada pela agravante, para determinar a
suspensão da exigibilidade das prestações vencidas e vincendas correspondentes ao
saldo devedor e também para impedir que a ré pratique qualquer ato tendente a
inserir o nome da autora em cadastros de devedores.
Com tais considerações, pelo meu voto, dou provimento ao recurso.

NETO BARBOSA FERREIRA
Relator